Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDUTA OFENSIVA DE MOTORISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/recorrido, no valor de R$1.000,00 (um mil reais).
2. Em suas razões, a ré/recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, o que afasta a sua responsabilidade pela indenização. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e o acolhimento da preliminar suscitada ou, quando não, pugna pela reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou redução do valor da indenização.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. O intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços (Acórdão 1676517, 07020913320228070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Com efeito, a empresa que presta serviços por intermédio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, se enquadra no conceito de fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é consumidor do serviço (no mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. O serviço de transporte, por meio do aplicativo, foi solicitado em 08/07/2022 e durante a viagem o autor pediu para que o motorista parasse o veículo porque estava se sentindo mal e precisava descer momentaneamente, ocasião em que o pedido foi atendido, mas o motorista não o esperou e arremessou os seus pertences na via, exceto o seu aparelho celular. Alega o autor que os seus direitos pessoais foram violados ao ser abandonado na via pública, especialmente porque ficou sem o seu aparelho celular para solicitar outro transporte (ID 53782342 - Pág. 2).
8. A responsabilidade civil na legislação consumerista assenta-se no princípio da qualidade do serviço ou produto, considerando-se defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que dele razoavelmente se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). E sendo a responsabilidade de natureza objetiva, a fornecedora de serviços só não será responsabilizada quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), o que não ocorreu na hipótese em análise.
9. No caso, o autor comunicou os fatos à autoridade policial e enviou e-mail à plataforma digital da ré/recorrente, conferindo verossimilhança aos fatos deduzidos na inicial.
10. Ademais, a ré/recorrente não apresentou contraprova eficaz para desconstituir os argumentos do autor/recorrido, sobretudo ante a inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor (art. 373, I e II, do CPC). Ao contrário, a ré/recorrente não adotou qualquer providência para apurar os fatos comunicados pelo autor/recorrido.
11. Nesse contexto, ao contratar os serviços prestados pela empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA o consumidor almeja receber atendimento adequado e seguro, compatível com a finalidade do contrato. E configurada a falha no serviço prestado pela ré, que trouxe insegurança e desdobramentos negativos ao autor/recorrido, deve ser reconhecido o direito ao dano moral causado. No mesmo sentido: Acórdão 1409927, 0707621-76.2021.8.07.0009, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no PJe: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No tocante ao valor arbitrado, a redução pleiteada pela ré/recorrente não guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Custas recolhidas. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.